Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE COLABORAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOEDUCACIONAIS. REAJUSTE DE VALORES. NECESSIDADE DE TERMO ADITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela SOCIEDADE ESPÍRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO contra sentença que julgou improcedente o pedido de retificação de termo de colaboração firmado com o DISTRITO FEDERAL. O objetivo era atualizar os valores referentes aos serviços de acolhimento institucional prestados pela entidade, em conformidade com a Portaria SEDESTMIDH no 212/2018, com pedido de pagamento retroativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em determinar se o reajuste dos valores de referência previstos na Portaria SEDESTMIDH no 212/2018 pode ser aplicado retroativamente, sem a necessidade de celebração de termo aditivo ao contrato de colaboração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reajuste dos valores de referência requer a celebração de termo aditivo, conforme previsto na legislação que rege as parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, especialmente a Lei no 13.019/2014 e o Decreto Distrital no 37.483/2016.
4. A liberação de recursos deve ocorrer conforme o cronograma de execução previsto no plano de trabalho, sendo vedado o pagamento retroativo sem a devida formalização contratual.
5. O termo aditivo celebrado em 14/05/2019 marca o início da aplicação dos novos valores, não havendo respaldo legal para a retroatividade pleiteada pela apelante.
6. A sentença de primeiro grau não afronta os princípios da legalidade, eficiência, razoabilidade ou proporcionalidade, pois está amparada nos dispositivos normativos aplicáveis ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A aplicação de reajustes em contratos administrativos de colaboração exige a celebração de termo aditivo, não sendo possível o pagamento retroativo sem essa formalização.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.019/2014; Decreto Distrital no 37.483/2016; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.